Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MATERIAL. oficina mecânica. estacionamento sob responsabilidade de sociedade empresária. Furto de Elevadores automotivos. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Quantum indenizatório. VALORES EFETIVAMENTE DESPENDIDOS E COMPROVADOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR DE MERCADO ATUAL. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
2. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios a ponto de melhorar a situação econômica anterior, pois o ordenamento jurídico impede que a reparação acarrete o enriquecimento ilícito da vítima.
3. No caso em comento, a Autora demonstrou haver despendido o valor constante das Notas Fiscais juntadas aos autos para adquirir os elevadores que tornaram possível a realização de sua atividade empresarial. Contudo, houve o furto de parte dos equipamentos cerca de dois meses depois de sua aquisição.
4. Restou evidente nos autos que o prejuízo experimentado teve como pressuposto a falha na prestação de serviço da sociedade empresária Ré, consubstanciado no dever de garantir a incolumidade da loja ocupada pela Autora.
5. Devido o ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição dos equipamentos objeto de furto, conforme a documentação juntada pela Apelante.
6. Os demais argumentos, no sentido de que o valor a ser ressarcido deve considerar o reajuste de preços dos produtos, para que sejam adquiridos novos elevadores, não procedem. Consoante exposto pelo i. Magistrado, considerando o prazo exíguo entre a aquisição e a perda dos bens, a devolução de valores nesses termos, além de não representar aquilo que efetivamente se perdeu, acarretaria o enriquecimento ilícito da parte Recorrente, o que é vedado pelo art. 844 do CC/02.
7. Ressalte-se que, sobre os valores a serem restituídos à Apelante, serão acrescidos, além de juros de mora a contar da citação, correção monetária desde a data do furto até o efetivo pagamento, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado especificamente para compensar a desvalorização do poder aquisitivo da moeda.
8. Apelação conhecida e não provida.